Tribunal: TJMT
Processo: 1041777-65.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041777-65.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CLÁUSULA AD EXITUM - RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor de Galera Mari e Advogados Associados, em razão de rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito. O embargante alega omissão e contradição quanto à natureza híbrida do contrato, à validade de termos de quitação, à aplicação do arbitramento e à análise de precedentes do STJ, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à natureza do contrato de honorários; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao alcance dos termos de quitação firmados entre as partes; (iii) determinar se há contradição na aplicação do arbitramento de honorários diante de contrato previamente estipulado; (iv) verificar se houve omissão quanto à análise de precedentes do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão enfrenta expressamente a natureza do contrato, reconhecendo sua feição ad exitum e afirmando que a rescisão unilateral pelo cliente gera o direito ao arbitramento de honorários.

4 - A decisão fundamenta que a extinção imotivada do contrato impede a implementação da condição de êxito, atraindo a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

5 - O colegiado afasta a alegação de contradição ao esclarecer que o arbitramento não decorre da ausência de estipulação contratual, mas da impossibilidade de cumprimento da condição contratual por ato do cliente.

6 - O acórdão analisa os termos de quitação e conclui que possuem alcance restrito a pagamentos parciais, não abrangendo obrigações futuras ou incertas, como a remuneração proporcional decorrente da rescisão antecipada.

7 - A decisão afasta a alegada omissão quanto aos precedentes do STJ, ao distinguir os casos citados e afirmar que o julgado enfrentou integralmente a matéria fática e jurídica.

8 - O órgão julgador destaca que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para veicular inconformismo com a interpretação adotada.

9 – O prequestionamento é considerado atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A rescisão unilateral de contrato de honorários advocatícios com cláusula ad exitum autoriza o arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado.

2. Os termos de quitação interpretam-se restritivamente e não abrangem obrigações futuras ou condicionais não implementadas.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados. Mantida a higidez do acordão ora questionado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face do Acórdão proferido por esta Câmara, que, por maioria, negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Em suas razões (id.

359454362), o embargante alega, a existência de vícios de omissão e contradição no julgado.

Sustenta que o Acórdão: a) Omitiu-se quanto à natureza híbrida do contrato, que previa múltiplas formas de remuneração, não se limitando ao êxito. b) Omitiu-se quanto à validade e ao alcance dos termos de quitação anuais, que comprovariam o pagamento dos serviços e a renúncia a cobranças futuras. c) Foi contraditório ao aplicar a regra de arbitramento de honorários (art. 22, § 2º, do EOAB), destinada à "falta de estipulação", quando havia um contrato detalhado. d) Omitiu-se quanto a precedentes do STJ que, em casos idênticos, determinaram o retorno dos autos para análise das matérias aqui apontadas.

Prequestiona dispositivos legais e pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar a decisão.

Apresentada contrarrazões (id. 359725395), defendendo a inexistência de vícios e o caráter meramente protelatório e de rediscussão do mérito do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.

Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1
. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDCL NOS EDCL NO AGINT NOS EDCL NO ARESP 1824718 MA 2021/0016610-1, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 14/03/2022).

O embargante alega que o Acórdão foi omisso e contraditório.

Contudo, a simples leitura da decisão embargada demonstra que todos os pontos essenciais da controvérsia foram devidamente enfrentados.

Natureza do Contrato e Cabimento do Arbitramento
: O Acórdão foi explícito ao reconhecer a natureza ad exitum do contrato e, principalmente, ao fundamentar que a rescisão unilateral pelo cliente é o fato gerador do direito ao arbitramento.

A decisão não ignorou o contrato; pelo contrário, interpretou-o e concluiu que a sua extinção abrupta e imotivada pelo contratante atrai a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito (art. 422 e 884 do Código Civil), justificando o arbitramento para remunerar o trabalho efetivamente prestado.

Não há contradição em aplicar o arbitramento, pois este não decorre da "falta de estipulação", mas sim da impossibilidade de implementação da condição de êxito, causada pelo próprio cliente.

Análise dos Termos de Quitação
: O Acórdão também se manifestou expressamente sobre os termos de quitação, consignando que se referem a "pagamentos parciais e periódicos" e que "a quitação interpreta-se restritivamente, não podendo abranger obrigações futuras ou incertas à época de sua assinatura".

A decisão estabeleceu que tais documentos não alcançam o direito à remuneração proporcional que surge justamente da rescisão antecipada.

Portanto, não houve omissão, mas sim uma clara rejeição da tese do embargante.

Análise dos Precedentes do STJ
: Não há omissão a ser sanada no que tange aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

As decisões daquela Corte, trazidas pelo embargante, que determinaram o retorno de autos a este Tribunal, o fizeram para sanar omissões específicas na fundamentação de julgados anteriores, em estrita observância ao art. 1.022 do CPC.

O presente Acórdão, todavia, não incorreu no mesmo vício, pois analisou e se posicionou sobre toda a matéria fática e contratual, incluindo a natureza da avença e o alcance dos termos de quitação.

A fundamentação adotada pela Câmara está em linha com outro robusto entendimento do próprio STJ, que garante o arbitramento de honorários em caso de resilição unilateral de contrato com cláusula de êxito, para obstar o enriquecimento sem causa.

A tentativa de opor uma tese jurisprudencial a outra configura nítida pretensão de rediscussão do mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração são via inadequada.

Dessa forma, fica evidente que o Acórdão analisou todas as teses defensivas do banco e as rechaçou com fundamentos claros.

A pretensão do embargante, em verdade, limita-se a rediscutir a matéria já decidida, buscando fazer prevalecer interpretação própria acerca dos fatos e do direito aplicado, providência que, como cediço, exorbita os estreitos limites dos embargos de declaração, delineados no art. 1.022 do CPC.

Por fim
, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que a matéria discutida foi suficientemente enfrentada pelo acórdão, tendo sido abordada sob fundamentos jurídicos adequados e compatíveis.

De todo modo, conforme previsão expressa do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para efeito de prequestionamento, ainda que rejeitados, o que afasta qualquer necessidade de manifestação específica quanto aos dispositivos legais indicados.

Ante ao exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
, e mantenho a higidez do acórdão ora questionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026